Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701702-05.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SAMUEL MOREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar os preceitos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal. Conforme expressa disposição legal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.” (art. 33, § 3o, alínea “c”, do CP). A contrario sensu, o condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, deve cumprir a pena inicialmente em regime mais gravoso. 2. Na hipótese, embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, a condição de reincidente do réu impede a estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, mesmo que possua circunstâncias judiciais favoráveis. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial aberto, porquanto nenhuma circunstância judicial foi avaliada negativamente. Afirma, ainda, que a condenação utilizada para fins de reincidência já foi alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A pretensão da defesa é contrária à jurisprudência desta Corte e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão” (AgRg no HC n. 809.166/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a tese de que a condenação utilizada para fins de reincidência já foi alcançada pelo período depurador não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021